Tribunal: TJDFT
Processo: 0752751-05.2020.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-09-23

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. SERVIDORA PÚBLICA. DEPENDENTE ACOMETIDO DE DEFICIÊNCIA. REDUÇÃO DA JORNADA DE TRABALHO SEM NECESSIDADE DE COMPENSAÇÃO E SEM PREJUÍZO DA REMUNERAÇÃO. OBSERVÂNCIA DO PERCENTUAL DE REDUÇÃO ATESTADO POR JUNTA MÉDICA OFICIAL. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE E DE VERACIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O atual texto do art. 61, inciso II c/c § 1o da Lei Complementar n. 840/2011 (redação da LC 954/2019), prevê a possibilidade de concessão de horário especial, consistente na redução de até 50% da jornada de trabalho, sem a diminuição salarial ou compensação de horário, ao servidor distrital que tenha cônjuge ou dependente com deficiência ou com doença falciforme, atestada por junta médica oficial.
2. A referida legislação vai ao encontro da Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, instrumento de direitos humanos das Nações Unidas, firmado com a finalidade de proteger os direitos e a dignidade das pessoas com deficiência.
3. O laudo apresentado aos autos comprova que a filha da autora foi diagnosticada, por junta médica oficial, com deficiência relacionada a espectro autista.
4. A certidão de nascimento da criança demonstra, ainda, a dependência, na forma do art. 61, §4o, Lei Complementar distrital n.o 840/2011.
5. Verifica-se a presença dos requisitos legais necessários para a concessão do horário especial.
6. Com efeito, cabível a redução na carga horária sem prejuízo da remuneração e sem a necessidade de compensação.
7. Contudo, os documentos apresentados aos autos não se mostram suficientes para ilidir o percentual de redução de jornada atestado por junta médica oficial, prevalecendo, portanto a presunção de veracidade do ato administrativo.
8. Redução da jornada semanal de trabalho da autora fixada no percentual de 20%.
9. Recurso conhecido e parcialmente provido.